Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECAIS CIVEIS. CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. PAGAMENTOS EFETUADOS NO JUÍZO TRABALHISTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido da autora. Alega que é credora do recorrido no tocante aos honorários de prestação de serviço advocatícios em ações ajuizadas na justiça trabalhista e que ainda há valor pendente de pagamento.
2. Gratuidade de justiça. A parte autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3. Recurso próprio, tempestivo (Id. 32746607). Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id. 32746623).
4. As partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios para ajuizamento de ação trabalhista, com honorários de 30% do valor do êxito da ação. Foram ajuizadas duas ações em favor do recorrido, processo no 0001474-79.2017.5.10.0010, em trâmite na 10a Vara do Trabalho de Brasília e processo no 0000292-04.2016.5.10.0007, na 7a Vara do Trabalho de Brasília, restando incontroverso a realização de acordo judicial para por fim aos dois processos no valor total de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), Id. 32746613. Logo, o percentual de êxito deve incidir sobre o valor do acordo homologado judicialmente, fazendo jus a advogada recorrente a importância de R$ 48.000,00 (quarenta oito mil reais).
5. No caso, a advogada autora reconheceu o recebimento da quantia de R$ 43.560,66 (quarenta e três mil quinhentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos). Portanto, resta o valor de R$ 4.440,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais) para quitação do débito. Ocorre que, em janeiro de 2022, foi proferida decisão pelo Juízo da 7a Vara do Trabalho de Brasília, determinando à reclamada na ação trabalhista que efetue o desconto desse valor e deposite em juízo em favor da patrona. (Id. 32746619). Logo, restando comprovado que o juízo trabalhista vem liberando os valores devidos, inclusive com anuência do devedor, correta a sentença de primeiro grau que entendeu que indeferimento do pedido de cobrança nos presente autos.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.